Tribunal: TJSP
Processo: 2245531-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação revisional. Tutela de urgência. Indeferimento. Irresignação improcedente. Pretendido depósito, em conta judicial, do que o devedor considera ser devido. Quadro que não interfere nas medidas judiciais voltadas à recuperação do crédito, dado o caráter executivo que a lei empresta a tais demandas e porque espelham elas os exatos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação revisional. Tutela de urgência. Indeferimento. Irresignação improcedente. Pretendido depósito, em conta judicial, do que o devedor considera ser devido. Quadro que não interfere nas medidas judiciais voltadas à recuperação do crédito, dado o caráter executivo que a lei empresta a tais demandas e porque espelham elas os exatos termos do contrato celebrado entre as partes. Precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de 3Justiça. Orientação jurisprudencial, aliás, cristalizada na Súmula 380 do STJ. Consideração, ainda a respeito, de que o réu é uma instituição financeira, o que significa que, eventualmente acolhidos os pedidos revisionais ou parte deles, o autor não terá grandes dificuldades para obter a repetição dos valores pagos em excesso.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245531-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIOGO
CESAR CALVO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245531-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2245531-96.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 7a Vara Cível Central
Agravante: DIOGO CESAR CALVO FERREIRA
Agravada:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de primeiro grau: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Voto no 36.228
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação revisional.
Tutela de urgência. Indeferimento. Irresignação improcedente.
Pretendido depósito, em conta judicial, do que o devedor considera
ser devido. Quadro que não interfere nas medidas judiciais voltadas à
recuperação do crédito, dado o caráter executivo que a lei empresta a
tais demandas e porque espelham elas os exatos termos do contrato
celebrado entre as partes. Precedentes deste Sodalício e do Superior
Tribunal de 3Justiça. Orientação jurisprudencial, aliás, cristalizada na
Súmula 380 do STJ. Consideração, ainda a respeito, de que o réu é
uma instituição financeira, o que significa que, eventualmente
acolhidos os pedidos revisionais ou parte deles, o autor não terá
grandes dificuldades para obter a repetição dos valores pagos em
excesso.
Negaram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação revisional de contrato de mútuo bancário proposta
por DIOGO CESAR CALVO FERREIRA, agravante, em face de BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245531-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Segundo o relato da petição inicial, as partes
celebraram contrato de mútuo para aquisição de automóvel. Objetiva a demanda a
revisão do aludido contrato, para expurgo de cláusulas supostamente ilegais, entre
elas a que permite a comissão de permanência cumulada com multa, a prática do
chamado anatocismo etc, com vistas a obter a satisfação forçada do mútuo pelos
valores que o autor considera efetivamente devidos.
Daí ter pleiteado tutela de urgência, voltada a (a)
autorizar o autor a realizar o pagamento das prestações vincendas, mediante
depósito judicial, no valor que entende ser devido; e (b) obstar a ré de inscrever o
nome do autor em cadastros restritivos.
O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de
urgência requerida, por entender que o pretendido depósito judicial não tem o
condão de afastar os efeitos da mora (fls. 48/49 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, diz o
agravante, em síntese, ser de rigor o deferimento da tutela de urgência, uma vez
que os elementos dos autos comprovam a alegada abusividade e ilegalidade das
cláusulas do contrato em discussão, e até porque se dispõe ele a depositar em juízo
o valor das prestações do mútuo que considera devido.
2. Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245531-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não há preparo, por ser o agravante beneficiário da
gratuidade da justiça.
É o relatório do essencial.
3. O pleito de tutela de urgência em análise encontra
obstáculo na orientação jurisprudencial cristalizada na recente Súmula 380 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: “A simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor”.
Aliás, desde o ano de 2003, a Egrégia Segunda Seção
do STJ consolidou o entendimento de que não basta a propositura da ação
revisional para a obtenção do cancelamento da restrição em cadastros de maus
pagadores, conforme se vê do julgado assim ementado:

“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESE DE
IMPEDIMENTO. A recente orientação da Segunda Seção
desta Corte acerca dos juros remuneratórios e da comissão
de permanência (REsps ns. 271.214-RS, 407.097-RS,
420.111-RS), e a relativa frequência com que devedores de
quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245531-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito só é só por
terem ajuizado ação revisional de seus débitos, sem nada
pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento deva
ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz,
atendendo-se às peculiaridades de cada caso. Para tanto,
deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença
desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor
contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que
haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente
arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do Consumidor
veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos,
não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de
dívidas. Recurso conhecido pelo dissídio, mas improvido”.
(REsp 527618/RS, Segunda Seção, Rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA, j. 22.10.03, em RSTJ 180/334).

Essa posição vem sendo ratificada em inúmeros
julgados recentes daquela Corte, tais como os proferidos em AgRg no REsp
748657/RS, 3a T., Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 25.11.08; REsp 1.061.530/RS, 3a T., Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, j. 22.10.08; AgRg no Ag 1033436/GO, 4a T., j. 15.6.10.
Em face de todo o exposto, não se justifica autorizar o
depósito do que o agravante considera como sendo o correto valor das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245531-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contratuais para, com isso, inibir a realização do cadastro restritivo e adoção das
providências necessárias à recuperação forçada do bem alienado.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator